Tribunal: STF
Processo: AI 760294
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE 
   AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO 
   STF. 
1. Violação às garantias constitucionais do processo, se 
   existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto.
2. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de origem demandaria o
   reexame da legislação infraconstitucional pertinente e a análise do
   acervo          fático-probatório dos autos. Providências vedadas 
   na instância extraordinária.
3. Incidência da Súmula 283 do STF. 
   
4. Agravo regimental desprovido.